Tribunal: TJES
Processo: 5002528-88.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Administração judicial; Competência
Data de julgamento: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002528-88.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PROVALE HOLDINGS S.A e outros
AGRAVADO: RCF V LLC e outros (2)
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim declarou a incompetência absoluta do juízo para processar e julgar o feito e determinou
“
[...]
a remessa dos autos à Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória na forma da Resolução 023/2019.
[...]”
(Id. 1267882)

Em suas razões, as agravantes alegam em suma que, ao contrário do que entendeu o magistrado singular, o relatório apresentado pela Administradora Judicial nos autos originários demonstrou que seu principal estabelecimento encontra-se em Cachoeiro de Itapemirim, onde estão os principais ativos da primeira agravante, que é a controladora do grupo Provale, o que foi ignorado pela decisão atacada. Que à exceção dos Fundos RCF, todos os demais credores concordaram com a manutenção da competência do juízo de origem. Que o pedido formulado pelos Fundos RCF denota intuito de tumultuar o regular processamento da recuperação judicial em referência a qual já se encontra em estágio avançado com a prática de inúmeros atos
“[...]
como a apresentação de seu Plano de Recuperação Judicial, em 19.02.2021 (fls. 946 e ss. - doc. 19); a apresentação e resposta a divergências e habilitações de crédito; a apresentação, pela Administradora Judicial, em 13.05.2021, do Quadro Geral de Credores consolidado e de parecer favorável à legalidade do Plano de Recuperação Judicial (fls. 1.404/1.429 e 1.442/1.443 – doc. 20); de forma que a Assembleia Geral de Credores (“AGC”) para a aprovação do Plano estava prestes a ser convocada
[...]”
. Além disso, aduzem as recorrentes que a remessa dos autos ao juízo de Vitória prejudica os interesses de inúmeros credores, notadamente trabalhistas, pelo que requereram a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (Id. 1267875)

Por meio da decisão do evento n. 1287144, admiti o recurso e deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões no evento n. 1359838, pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção do ato decisório atacado.

Informações prestadas pelo magistrado singular no evento n. 1439007.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 04 de agosto de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese envolve recurso de agravo de instrumento manejado contra decisão que declarou a incompetência absoluta do juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim para processar e julgar o pedido de recuperação judicial aforado pelas agravantes e determinou
“
[...]
a remessa dos autos à Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória na forma da Resolução 023/2019.
[...]”
(Id. 1267882)

Ao proferir a decisão 1287144 entendi por bem em deferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo, por considerar que a primeira agravante é controladora de todo o Grupo Provale e pelo documento constante do evento n. 1269325, no qual a administradora judicial se manifestou nos autos originários consignando que a preponderância dos ativos operacionais e todas as reservas minerais operantes das recuperandas estão localizados em Cachoeiro de Itapemirim, bem como que
“[...]
considerando todo o grupo econômico, o município de Cachoeiro de Itapemirim concentra o maior numero de colaboradores (58,94%)[...].”

Todavia, agora quando da análise do mérito recursal, tenho que juízo diverso deve ser externado.

Ocorre que analisando os autos após a juntada de mais elementos com as informações trazidas pela agravada e pelo magistrado de primeiro grau, notadamente o referido documento constante do evento n. 1269325, apesar de constar que “
[...]
considerando todo o grupo econômico, o município de Cachoeiro de Itapemirim concentra o maior numero de colaboradores (58,94%)[...]”
, de fato a administradora judicial também consignou que, a agravada Provale Distribuidora concentrou em 2020 o montante de 18,28% (dezoito vírgula vinte e oito por cento) de seu faturamento em Cachoeiro de Itapemirim, mas
“[...]81,72% estavam alocados na filial da Serra[...]”
e em relação aos colaboradores, as unidades produtivas da Provale Distribuidora concentrou 34,49% (trinta e quatro vírgula quarenta e nove por cento) em Cachoeiro de Itapemirim e 65,51% (sessenta e cinco vírgula cinquenta e um por cento) na filial de Serra.

Nesse contexto, entendo por bem em reformular o juízo por mim exercido ao proferir a decisão do evento n. 1287144 e anuir com os fundamentos da decisão impugnada ao concluir, com base nos percentuais antes mencionados,
“[...]
que o principal estabelecimento das recuperandas quando do momento da propositura da ação era o da cidade da Serra/ES, comarca da capital, de sorte que em consonância com a Resolução 023/2019, se afigura como competente o Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória (antiga 13
a

Vara Cível de Vitória).
[...]”

Tal conclusão guarda sintonia com o disposto no art. 3º, da Lei nº 11.101/2005, segundo o qual
“[...]é
competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil.”

Não por outro motivo, a jurisprudência do e. STJ, se firmou no sentido de que “
[...]o Juízo competente para processar e julgar pedido de falência deve ser o do local em que se centralizam as atividades mais importantes da empresa, segundo o conceito de "principal estabelecimento do devedor" previsto no artigo 3º da Lei 11.101/2005, 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no CC 172.719/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020)

No mesmo sentido, atente-se para os seguintes arestos

“
AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRINCIPAL ESTABELECIMENTO DO DEVEDOR.

1. Esta Corte, interpretando o conceito de "principal estabelecimento do devedor" referido no artigo 3º da Lei nº 11.101/2005, firmou o entendimento de que o Juízo competente para processamento de pedido de recuperação judicial deve ser o do local em que se centralizam as atividades mais importantes da empresa.

2. Hipótese em que o grupo empresarial transferiu-se para a cidade de Itumbiara - GO, onde centralizou suas principais atividades empresariais, não havendo falar em competência do local da antiga sede estatutária - Porto Alegre-RS - para o processamento do pedido de recuperação judicial.

3. Agravo interno não provido.” (AgInt no CC 157.969/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/09/2018, DJe 04/10/2018)

“
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO INTERNO. PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 3º DA LEI N. 11.101/2005.

1. Nos termos do art. 3º da Lei n. 11.101/2005, o foro competente para o processamento da recuperação judicial e a decretação de falência é aquele onde se situe o principal estabelecimento da sociedade, assim considerado o local onde haja o maior volume de negócios, ou seja, o local mais importante da atividade empresária sob o ponto de vista econômico. Precedentes.

2. No caso, ante as evidências apuradas pelo Juízo de Direito do Foro Central de São Paulo, o principal estabelecimento da recuperanda encontra-se em Cabo de Santo Agostinho/PE, onde situados seu polo industrial e seu centro administrativo e operacional, máxime tendo em vista o parecer apresentado pelo Ministério Público, segundo o qual o fato de que o sócio responsável por parte das decisões da empresa atua, por vezes, na cidade de São Paulo, não se revela suficiente, diante de todos os outros elementos, para afirmar que o "centro vital" da empresa estaria localizado na capital paulista.

3. Agravo interno não provido.” (AgInt no CC 147.714/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 07/03/2017)

Reverberando tal exegese, assim se posicionou este sodalício:

“
EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FORO DO PRINCIPAL ESTABELECIMENTO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO. IRRELEVANTE. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Acerca do foro competente em processos de recuperação judicial, o colendo Superior Tribunal de Justiça afirmou Nos termos do art. 3º da Lei n. 11.101/2005, o foro competente para o processamento da recuperação judicial e a decretação de falência é aquele onde se situe o principal estabelecimento da sociedade, assim considerado o local onde haja o maior volume de negócios, ou seja, o local mais importante da atividade empresária sob o ponto de vista econômico. (AgInt no CC 147.714/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 07/03/2017).

2. No presente caso, pelos documentos anexados ao presente conflito, extrai-se que a sociedade empresária possui seu principal estabelecimento na cidade de Vitória/ES, pouco importando a alteração contratual de transferência de endereço realizada antes do pedido de recuperação.”
(TJES, Classe: Conflito de competência cível, 0032592-40.2019.8.08.0000
(
100190046399
)
, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/09/2020, Data da Publicação no Diário: 21/10/2020)

Pelo exposto, conheço do agravo de instrumento, mas lhe
nego provimento
, mantendo íntegra a decisão impugnada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – FORO COMPETENTE – LOCAL DO PRINCIPAL ESTABELECIMENTO DO DEVEDOR – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1 – De acordo com a Jurisprudência do e. STJ, “
[...]o Juízo competente para processar e julgar pedido de falência deve ser o do local em que se centralizam as atividades mais importantes da empresa, segundo o conceito de "principal estabelecimento do devedor" previsto no artigo 3º da Lei 11.101/2005, 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no CC 172.719/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020)

2 – No caso dos autos, comprovado que o principal estabelecimento das recuperandas quando do momento da propositura da ação era o da cidade da Serra/ES, comarca da capital, correta a decisão que determinou a remessa dos autos ao Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória (Resolução 023/2019).

3 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 24 de agosto de 2021.

PRESIDENTE RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.